Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600349-40.2024.6.16.0007
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão julgador: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
18/05/2026
Número: 0600349-40.2024.6.16.0007

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 1
Última distribuição : 24/03/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Político/Autoridade, Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600349-40.2024.6.16.0007, que nos nos termos do art. 22 c/c art. 24 da Lei complementar 64/90
alterada pela Lei complementar 135/2010 e art. 487 do Código de Processo Civil, procedeu ao
julgamento do mérito e julgou improcedente a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral
proposta em face de Rafael Gomes da Silva, Edilene Tavares de Souza, Gerson Lemes dos Santos,
Jhon Heber de Moura e Costa, Paulo Cezar Pereira, Nelson Lorenski, Claudinei Vieira, Ellen
Christiane dos Anjos, Vagner Rodrigo de Lara da Silva, Zelia Tiblier de Mattos e Adilson dos Santos
Rocier, presidente do partido e candidatos(as) aos cargos de Vereador do Município de Cerro Azul -
PR nas eleições de 2024.(Ação de Investigação Judicial proposta pelo Ministério Público Eleitoral
em face de Rafael Gomes da Silva, Edilene Tavares de Souza, Gerson Lemes dos Santos, Jhon
Heber de Moura e Costa, Paulo Cezar Pereira, Nelson Lorenski, Claudinei Vieira, Ellen Christiane
dos Anjos, Vagner Rodrigo de Lara da Silva, Zelia Tiblier de Mattos e Adilson dos Santos Rocier.
Alegou o representante que os investigados praticaram fraude e/ou abuso do poder político, em
especifico, mediante fraude à cota de gênero nas eleições proporcionais municipais de 2024 (sejam
por terem concorrido ao cargo de vereador, ou ser dirigente partidário), vez que a candidata
Edilene Tavares de Souza, do Partido Socialista Brasileiro de Cerro Azul/PR, teria figurado como
uma candidatura fictícia, tanto que apresentou votação zerada, ao contrário dos demais candidatos
a vereador pelo partido que concorreu, com o fim de se cumprir a cota de gênero). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PAULO CEZAR PEREIRA (EMBARGANTE)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
ADILSON DOS SANTOS ROCIER (EMBARGANTE)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
ELOIR MARTINS (ASSISTENTE)
LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44893761
15/05/2026
18:28
Acórdão
Acórdão

Num. 44893761 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:28:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518281377900000043829396
Número do documento: 26051518281377900000043829396
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/05/2026 11:53:46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.199

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600349-40.2024.6.16.0007 – Cerro Azul – PARANÁ
Relator: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
EMBARGANTE: PAULO CEZAR PEREIRA
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
EMBARGANTE: ADILSON DOS SANTOS ROCIER
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSISTENTE: ELOIR MARTINS
ADVOGADO: LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA JUNIOR - OAB/PR41317
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2024. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DOS
VÍCIOS.
EMBARGOS
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de
acórdão que deu provimento a Recursos
Eleitorais, reformando as sentenças de primeiro
grau para julgar procedentes as Ações de
Investigação
Judicial
Eleitoral
(AIJEs),
reconhecendo a fraude à cota de gênero por meio
de candidatura fictícia e, consequentemente,
determinando a nulidade da candidatura, a
cassação do DRAP, a nulidade dos votos

Num. 44893761 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:28:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518281377900000043829396
Número do documento: 26051518281377900000043829396
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/05/2026 11:53:46
atribuídos ao partido, a inelegibilidade dos
responsáveis e a retotalização dos quocientes
eleitoral e partidário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber
se houve omissão quanto à efetiva aplicação do
julgamento sob a perspectiva de gênero,
considerando a sobrecarga de responsabilidades
familiares e de cuidado da candidata; (ii) saber
se houve contradição interna na valoração da
prova, especialmente quanto à votação zerada e
à baixa movimentação financeira; (iii) saber se
há contradição na análise da prova testemunhal,
considerando depoimentos que indicam a
intenção de candidatura e a prática de atos de
campanha; (iv) saber se houve indevida
desconsideração da prova testemunhal, com
exigência de corroboração documental não
prevista no ordenamento jurídico; (v) saber se
houve omissão quanto à imputação de deveres
ao dirigente partidário, considerando a legislação
que assegura a participação política feminina;
(vi) saber se ocorreu omissão e contradição ao
estabelecer requisito negativo de elegibilidade
não previsto em lei; (vii) saber se houve omissão
quanto à divergência jurisprudencial e à
observância dos precedentes do TSE; (viii) saber
se houve omissão na análise da prova quanto à
atuação positiva do dirigente partidário; (ix)
saber se houve omissão no reconhecimento dos
atos positivos de campanha; (x) saber se houve
omissão na análise individual das provas
produzidas que indicariam a realização de atos
de campanha e da análise detalhada da prova
oral com o mesmo teor; (xi) saber se houve
omissão de consideração da sobrecarga de
cuidados familiares na aplicação do Protocolo de
Julgamento sob Perspectiva de Gênero do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de omissão quanto à aplicação do
julgamento sob a perspectiva de gênero, pois a
condição familiar da candidata foi considerada,
mas não justifica a ausência de atos de
campanha desde o início.
4. Inexistência de contradição interna na
valoração da prova, pois a votação zerada e a

Num. 44893761 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:28:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518281377900000043829396
Número do documento: 26051518281377900000043829396
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/05/2026 11:53:46
baixa movimentação financeira são dados
objetivos que se harmonizam com a condição
familiar da candidata.
5. Inexistência de contradição na análise da
prova testemunhal, pois os depoimentos que
indicam a intenção de candidatura e a prática de
atos de campanha não foram corroborados por
outros elementos dos autos.
6. Não houve indevida desconsideração da prova
testemunhal, pois a decisão expõe a sua
compreensão da prova, ainda que contrária aos
interesses dos embargantes.
7. Não há omissão quanto à imputação de
deveres ao dirigente partidário, pois a decisão
menciona a necessidade de atuação do dirigente
partidário para garantir a participação feminina
nas eleições.
8. Não houve estabelecimento de requisito
negativo de elegibilidade não previsto em lei,
pois a decisão apenas atribui à quem concorre
sabendo de suas limitações, as consequências de
seus atos.
9. Não há omissão quanto à divergência
jurisprudencial e à observância dos precedentes
do TSE, pois inexiste sistema de precedentes
obrigatórios que vincule, de modo absoluto, esta
Corte Regional às decisões do TSE.
10. A responsabilização do dirigente partidário
já foi objeto de análise nos outros embargos de
declaração.
11. A prova referenciada pelos embargos de
declaração foi analisada no voto condutor e
constam dos votos vencidos que integram o
acórdão, afastando a omissão.
12. Não há omissão. O problema é que todos os
embargantes discordam da compreensão desta
Corte de que as condições de saúde da família da
candidata eram impeditivas de que ela pudesse
ser uma candidata com tempo e dedicação à
campanha. O posterior agravamento não foi a
causa da falta de campanha, foi apenas mais um
fator.

Num. 44893761 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:28:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518281377900000043829396
Número do documento: 26051518281377900000043829396
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/05/2026 11:53:46
IV. DISPOSITIVO E TESE
13.
Embargos
conhecidos
e
rejeitados,
afirmando o prequestionamento de todos os seus
termos.
Tese de julgamento: 1. A condição familiar da
candidata, embora relevante, não justifica a
ausência de atos de campanha desde o início,
caracterizando fraude à cota de gênero. 2. A
responsabilização do dirigente partidário decorre
da sua inércia ante a ausência de atos de
campanha, em descumprimento ao art. 10, § 3º,
da Lei n. 9.504/97.
_________
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
n.
9.504/1997, art. 10, § 3º; Lei Complementar n.
64/90, art. 22, XIV; Código Eleitoral, art. 275;
Código de Processo Civil, art. 1.022; Código de
Processo Civil, art. 371; Código de Processo
Civil, art. 442; Código de Processo Civil, art.
458; Resolução CNJ n. 492/2023; Resolução
TSE n. 23.608/2019, art. 51; Lei Complementar
n. 64/90, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe
n. 193-92; TSE, Súmula n. 73; STF, ADI n.
5.507/DF; TRE-RS, RE n. 060080321; TSE:
Embargos de Declaração no Agravo Regimental
no Agravo Regimental no Agravo em REspe
n.060034751, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
14/06/2024; STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres
Britto, Plenário, j. 30.04.2009; STF, AgR no
ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª
Turma, j. 23.10.2015.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/05/2026
RELATOR(A) DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA

Num. 44893761 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:28:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518281377900000043829396
Número do documento: 26051518281377900000043829396
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/05/2026 11:53:46
RELATÓRIO
Trata-se de dois embargos de declaração opostos em face do Acórdão n. 68.994 (id. 44852299)
que, por unanimidade de votos, conheceu os recursos e, no mérito, por maioria, deu-lhes
provimento, nos termos do voto do Relator. A decisão reformou as sentenças de primeiro grau
para julgar procedentes as Ações de Investigação Judicial Eleitoral (AIJEs), reconhecendo a
fraude à cota de gênero por meio de candidatura fictícia e, consequentemente, determinando: a
nulidade da candidatura de EDILENE TAVARES DE SOUZA; a cassação do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do PSB de Cerro Azul/PR; a nulidade de todos os votos
atribuídos ao partido; a inelegibilidade de EDILENE TAVARES DE SOUZA e de RAFAEL GOMES
DA SILVA por 8 anos; e, por fim, a retotalização dos quocientes eleitoral e partidário, com a
redistribuição das cadeiras na Câmara de Vereadores entre os eleitos.
Eis a ementa do acórdão (id. 44852299):
ELEIÇÕES 2024. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. FRAUDE
À
COTA
DE
GÊNERO.
IMPROCEDÊNCIA.
RECURSOS
ELEITORAIS.
PRESENTES OS REQUISITOS DA SÚMULA 73 DO TSE. CANDIDATURA
FICTÍCIA CARACTERIZADA. RECURSOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Tratam-se de Recursos Eleitorais interpostos pelo Ministério Público Eleitoral e
pela Coligação CERRO AZUL PARA TODOS em face de sentenças que julgaram
improcedentes Ações de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) propostas contra
candidatos e dirigentes partidários do Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Cerro
Azul/PR, nas eleições de 2024.
2. As Ações de Investigação Judicial Eleitoral alegam fraude à cota de gênero,
consubstanciada em candidatura fictícia de EDILENE TAVARES DE SOUZA,
lançada apenas para cumprir o percentual mínimo de candidaturas femininas, sem
efetiva intenção de concorrer.
3. As sentenças de primeira instância julgaram improcedentes as ações, por
entenderem que não restou caracterizada a candidatura fictícia e a fraude à cota de
gênero.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve fraude à cota de gênero na
chapa proporcional do Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Cerro Azul/PR, nas
eleições de 2024, em razão da candidatura de EDILENE TAVARES DE SOUZA,
com o objetivo de atender ao percentual mínimo de candidaturas femininas exigido
pelo art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A proteção da participação feminina na vida política por meio das cotas de

Num. 44893761 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:28:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518281377900000043829396
Número do documento: 26051518281377900000043829396
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/05/2026 11:53:46
gênero é de primordial importância, visando garantir a igualdade e o pluralismo
político.
6. A candidata EDILENE TAVARES DE SOUZA não comprovou o motivo de não ter
recebido um único voto durante a campanha eleitoral, não apresentando atestado
médico que justificasse sua ausência na votação.
7. A prestação de contas da candidata, embora não zerada, apresentou ausência
de movimentação financeira relevante, com gastos que não indicam a efetiva
realização de campanha eleitoral.
8. Não houve provas robustas de que a candidata tenha realizado atos efetivos de
campanha, mas apenas atos de pré-campanha.
9. O Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Cerro Azul/PR tinha pleno conhecimento
da natureza fictícia da candidatura de EDILENE TAVARES DE SOUZA, de modo
que seu representante legal, RAFAEL GOMES DA SILVA, também deve ser
responsabilizado pelo ato fraudulento.
10. A fraude à cota de gênero, entendida como a adoção de condutas suficientes
para aparentar o seu cumprimento formal enquanto se verifica o seu
descumprimento material, surge a partir do momento em que o Partido Político
deixa de acompanhar e fornecer apoio às candidatas mulheres.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos providos para julgar procedentes as Ações de Investigação da Justiça
Eleitoral.
Tese de julgamento: 1. A fraude à cota de gênero configura-se quando há votação
zerada ou inexpressiva, ausência de movimentação financeira relevante e ausência
de atos efetivos de campanha. 2. O partido político que anui com a fraude à cota de
gênero deve ser responsabilizado, com a cassação do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP) e a declaração de inelegibilidade dos
responsáveis.
____________________________________________
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.504/1997, art. 10, § 3º;
Lei Complementar n. 64/90, art. 22, XIV;
Código Eleitoral, art. 222; Código Eleitoral, art. 224;
Resolução CNJ n. 492/2023;

Num. 44893761 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:28:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518281377900000043829396
Número do documento: 26051518281377900000043829396
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/05/2026 11:53:46
Resolução TSE n. 23.608/2019, art. 51; Resolução TSE n. 23.735/2024, art. 4º, §
1º, 'a' e 'b';
Resolução TSE n. 23.677/2021, art. 23, II; Resolução TSE n. 23.609/2019, art. 69.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, REspe n. 193-92;
TSE, Súmula n. 73;
STF, ADI n. 5.507/DF;
TRE-RS, RE n. 060080321.
Os primeiros embargos foram opostos por ADILSON DOS SANTOS ROCIER e PAULO CEZAR
PEREIRA (id. 44864601), aduzindo que:
i) houve omissão quanto à efetiva aplicação do julgamento sob a perspectiva de gênero, uma vez
que, apesar da referência à Resolução CNJ n. 492/2023 e à Lei n. 14.192/2021, o acórdão não
desenvolveu análise concreta acerca da incidência dessas diretrizes no caso, especialmente
diante da sobrecarga de responsabilidades familiares e de cuidado, que teriam impactado
diretamente a participação política da candidata;
ii) na valoração da prova, verificou-se contradição interna, pois o acórdão, ao mesmo tempo em
que reconhece limitações reais na condução da campanha, trata indicadores objetivos - como
votação zerada e baixa movimentação financeira - de forma quase autônoma, sem a necessária
harmonização com o contexto fático específico reconhecido na própria decisão;
iii) há contradição na análise da prova testemunhal, uma vez que o próprio acórdão registra
depoimentos que indicam a intenção de candidatura e a prática de atos de campanha, ainda que
de baixa intensidade, mas, não obstante, conclui pela inexistência de campanha efetiva e pela
configuração de candidatura fictícia, sem explicar, de modo analítico, as razões para a
desconsideração desses elementos probatórios;
iv) houve indevida desconsideração da prova testemunhal regularmente produzida, com exigência
de corroboração documental não prevista no ordenamento jurídico, em afronta ao regime legal da
prova e ao dever de fundamentação das decisões judiciais;
v) houve omissão quanto à imputação de deveres ao dirigente partidário, sem o devido
enfrentamento da compatibilidade dessa responsabilização com a legislação que assegura a
participação política feminina;
vi) ocorreu omissão e contradição ao estabelecer requisito negativo de elegibilidade não previsto
em lei; e
vii) houve omissão quanto à divergência jurisprudencial e à observância dos precedentes do TSE.

Num. 44893761 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:28:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518281377900000043829396
Número do documento: 26051518281377900000043829396
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/05/2026 11:53:46
Ao final, requerem o acolhimento dos embargos para o saneamento dos vícios apontados, com a
integração do julgado e a atribuição de efeitos infringentes.
Os segundos embargos (id. 44865518), opostos por RAFAEL GOMES DA SILVA, EDILENE
TAVARES DE SOUSA, GERSON LEMES DOS SANTOS, JHON HEBER DE MOURA E COSTA,
NELSON LORENSKI, CLAUDINEI VIEIRA, ELLEN CHRISTIANE DOS ANJOS, VAGNER
RODRIGO DE LARA DA SILVA e ZELIA TIBLIER DE MATTOS, sustentam que o Acórdão:
i) incorreu em omissão ao imputar ao dirigente partidário Rafael Gomes da Silva responsabilidade
pela fraude à cota de gênero com base em suposta conduta omissiva e anuência, sem enfrentar
as provas que demonstrariam sua atuação ativa, diligente e de boa-fé no apoio à candidatura,
incluindo acompanhamento em atos de campanha, fornecimento de materiais e suporte logístico,
além de comunicações diretas com a candidata acerca de pedidos de material e auxílio;
ii) foi omisso quanto à valoração dos atos positivos de campanha, os quais teriam sido
indevidamente fragmentados e desconsiderados pelo acórdão, embora comprovados por diversos
elementos, como participação em reuniões partidárias, escolha do número de candidatura,
realização de sessão de fotos oficial, entrega e retirada de materiais de campanha, distribuição de
santinhos e adesivos, atuação em grupos de campanha e realização de campanha de rua com
pedido de votos;
iii) deixou de analisar de forma individualizada as provas documentais e digitais produzidas,
incluindo publicações em redes sociais, trocas de mensagens via WhatsApp, pedidos de apoio e
material de campanha, bem como documentos que indicariam a confecção de material gráfico e
movimentação financeira regular da candidatura; sustenta, ainda, haver omissão quanto à análise
detalhada da prova oral, que indicaria a efetiva participação da candidata em atos de campanha e
seu engajamento político, inclusive com relatos de campanha antes do agravamento das
condições pessoais, circunstância que caracterizaria campanha real posteriormente
comprometida por fatores externos;
iv) embora mencione o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n.
492/2023), não o considerou efetivamente na análise das circunstâncias pessoais da candidata,
especialmente no que se refere à sobrecarga de cuidados familiares e aos obstáculos concretos à
sua participação política.
Ao final, requerem o acolhimento dos embargos para o saneamento das omissões e contradições
apontadas, com a integração da fundamentação do acórdão - inclusive com enfrentamento
individualizado das provas indicadas para fins de prequestionamento -, bem como a atribuição de
efeitos infringentes, a fim de que seja reformado o julgado e restabelecida a sentença de
improcedência.
Em sede de contrarrazões (id. 44876299), a Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná manifesta-
se pelo conhecimento e rejeição dos embargos. Sustenta-se que o Acórdão fundamentou os
pontos suscitados, destacando que os problemas de saúde familiares da candidata, embora
incontroversos, foram considerados impeditivos para a realização de uma campanha efetiva
desde o seu início, o que caracteriza o desvirtuamento da norma.
Argumenta que a análise global do conjunto probatório prevalece sobre elementos isolados e que

Num. 44893761 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:28:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518281377900000043829396
Número do documento: 26051518281377900000043829396
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/05/2026 11:53:46
a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) é consequência
objetiva do reconhecimento da fraude, independentemente da prova de ciência dos demais
candidatos. Por fim, reforça que o Protocolo de Gênero do CNJ não pode ser utilizado para
afastar consequências de ilícitos quando a prova demonstra a impossibilidade de realização de
campanha, mantendo a responsabilidade do presidente do partido pela conduta omissiva diante
da fraude perpetrada
É o relatório.

VOTO
Trata-se de dois embargos de declaração opostos em face do Acórdão n. 68.994 (id. 44852299)
que, por unanimidade de votos, conheceu os recursos e, no mérito, por maioria, deu-lhes
provimento, nos termos do voto do Relator. A decisão reformou as sentenças de primeiro grau
para julgar procedentes as Ações de Investigação Judicial Eleitoral (AIJEs), reconhecendo a
fraude à cota de gênero por meio de candidatura fictícia e, consequentemente, determinando: a
nulidade da candidatura de EDILENE TAVARES DE SOUZA; a cassação do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do PSB de Cerro Azul/PR; a nulidade de todos os votos
atribuídos ao partido; a inelegibilidade de EDILENE TAVARES DE SOUZA e de RAFAEL GOMES
DA SILVA por 8 anos; e, por fim, a retotalização dos quocientes eleitoral e partidário, com a
redistribuição das cadeiras na Câmara de Vereadores entre os eleitos.

II.I. Admissibilidade

O Acórdão n. 68.994 foi publicado no DJE de 13 de março de 2026 e ambas as petições de
embargos de declaração foram protocoladas em 19/03/2026 (ids. 44864601 e 44865518),
portanto, dentro do prazo de 03 (três) dias previsto no art. 51, da Res. n. 23.608/2019-TSE, sendo
os embargos de declaração tempestivos.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se dos
embargos de declaração.

II.II. Mérito

No mérito, as alegações de vícios no aresto embargado foram versadas com amparo no art. 275,
do Código Eleitoral c/c art. 1.022, do Código de Processo Civil:
Código Eleitoral
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no

Num. 44893761 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:28:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518281377900000043829396
Número do documento: 26051518281377900000043829396
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/05/2026 11:53:46
Código de Processo Civil.
Código de Processo Civil
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
Analisa-se separadamente cada um dos embargos de declaração.
II.II.i Dos embargos de declaração opostos por Adilson dos Santos Rocier e Paulo Cezar
Ferreira (id. 44864601)
Foram versados oito vícios no aresto embargado.
i) Contradição de fundamentação analítica sobre o afastamento da fraude à cota de gênero em
razão dos problemas de saúde familiares:
Não há contradição, apenas o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, pois se
colhe do voto que conduz o acórdão (id. 44852299):
Da responsabilidade da Recorrida EDILENE TAVARES DE SOUZA:
De início, é importante ressaltar que esta Corte Regional Eleitoral é sensível à
condição de saúde do filho da Recorrente à época das eleições, bem como da
condição da saúde apresentada pelo pai da Recorrida, o qual foi acometido por três
AVC (Acidente Vascular Cerebral) ocorridos no período de pré-campanha até
meados de setembro de 2024.
Contudo, como indicado pelo Ministério Público Eleitoral na petição inicial
apresentada nos autos 0600349-40.2024.6.165.0007, a Recorrente obteve votação
zerada no pleito de 2024 e, da mesma forma, como indicado pela Coligação
CERRO AZUL PRA TODOS na petição inicial apresentada nos autos 0600356-
32.2024.6.16.0007 (id. 44717511), além da votação zerada, a Recorrida não estava
concorrendo de fato, pois não fazia campanha e não buscava os votos dos
eleitores, gerando fundados indícios de que se tratava de candidatura fictícia.

Num. 44893761 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:28:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518281377900000043829396
Número do documento: 26051518281377900000043829396
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/05/2026 11:53:46
O fato é que as condições de saúde da família da Recorrente a impediam, desde o
princípio, de lançar-se candidata e ter condições físicas e mentais de realizar atos
de campanha eleitoral.
Assim, o que se conclui da fundamentação exposta acima que é Edilene Souza
Tavares se manteve com a aparência de candidata durante todo o período eleitoral,
com o aparente cumprimento da norma contida no art. 10º, § 3º, da Lei das
Eleições, perfazendo justamente a hipótese sobre a qual foi construída a Súmula 73
do Tribunal Superior Eleitoral.
Como visto, os documentos acostados aos autos são suficientes para o
preenchimento dos requisitos contidos nos itens 1 a 3 do enunciado sumular, de
modo que preenchidas as condições fáticas necessárias para a caracterização da
fraude resta, por consequência, confirmada a ocorrência de violação ao art. 10º, §
3º, do CPC.
A manutenção aparente do vínculo de candidatura revela a intenção de
manutenção da proporção de candidatas femininas no DRAP, ainda que por
simulacro de forma, e não é compatível com o princípio de transparência e,
tampouco, de boa-fé.
Neste contexto, é reconhece-se que a Recorrida Edilene de Souza Tavares é
agente da conduta fraudulenta, com violação ao art. 10º, § 3º, da Lei das Eleições,
impondo-se-lhe a sanção de inelegibilidade prevista no art. 22, inciso XIV, da Lei
Complementar n. 64/90.
As questões familiares foram reconhecidas e seus efeitos marcados no voto, apenas em sentido
contrário ao pretendido pelos embargantes, já que demonstraram, de forma concreta, que Edilene
não tinha condições familiares de sequer se lançar candidata.
Não se trata da imposição de nova hipótese de inelegibilidade, como buscam declarar os
embargantes. Trata-se apenas e tão somente de se reconhecer que uma campanha eleitoral
exige tempo e dedicação de quem nela se lança e, no caso, Edilene Tavares de Souza vivia,
desde antes do período eleitoral, situação familiar que sabidamente a impediria de ter tempo e
dedicação.
O voto apenas reconhece as consequências dessa decisão particular dela.
Rejeita-se a alegação de contradição.
ii) Omissão e contradição quanto à aplicação do Protocolo de Julgamento sob Perspectiva de
Gênero, do CNJ, em razão das atribuições caseiras da candidata Edilene Tavares de Souza
Há capítulo específico sobre o tema no acórdão (id. 44852299):
Da aplicação do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero:
Nas contrarrazões apresentadas por EDILENE TAVARES DE SOUZA, apresenta-se linha de
argumentação referente à aplicação do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero,

Num. 44893761 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:28:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518281377900000043829396
Número do documento: 26051518281377900000043829396
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/05/2026 11:53:46
instituído pela Resolução CNJ n. 492/2023, do qual se extrai que em situação de dúvida deve-se
prestigiar o julgamento que favoreça a posição feminina no processo, respeitadas as
individualidades que integram a vida de cada uma das partes.
O citado protocolo não serve para que a condição feminina imunize a parte de cumprir obrigações
objetivas impostas igualmente a todos os participantes do processo eleitoral.
Ainda que se pudesse sopesar as condições adversas familiares sobre o prisma do mencionado
protocolo, o fato que emergiu da prova dos autos é da impossibilidade de que a Recorrida
realizasse campanha, de forma que a conduta maculada - registrar-se candidata mesmo
sabedora das dificuldades familiares - não se encontra no campo da dúvida do julgador que
pudesse atrair a regra de julgamento mais favorável.
Dessa forma, constatando-se a infringência ao art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/1997 e, sendo a parte
recorrida quem proporcionou essa infringência com sua candidatura fictícia, não há que se falar em
aplicação do mencionado protocolo para elidir qualquer penalização que a ela seja direcionada em
decorrência da irregularidade apurada.
O trecho em negrito no acórdão expõe fundamentação adstrita à condição familiar da candidata
Edilene, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelos Embargantes.
Não há conversão de fatores explicativos em fatores incriminadores, como busca defender o
recurso, apenas o reconhecimento de que os denominados fatores explicativos, por serem
antecedentes ao período eleitoral, servem para indicar a pré-existente indisponibilidade de tempo
e dedicação da candidata à campanha.
Nesse sentido, destaca-se que o Protocolo de Julgamento sob Perspectiva de Gênero não pode
ser utilizado para eximir a candidatura ficta das consequências apontadas pelas políticas
judiciárias. Isso ocorre porque o reconhecimento da fraude à cota de gênero decorreu da
observância dos requisitos da Súmula n. 73 do TSE, constatados no processo eleitoral da
candidata.
Rejeita-se a alegação dos vícios, pois o que se verifica é apenas inconformismo da parte.
iii) Contradição na análise da prova ao reconhecer limitações na campanha e tratar de maneira
objetiva os critérios de votação inexpressiva e prestação de contas padronizada, sem ajustá-los
ao caso particular da candidata.
Em relação à votação, o acórdão menciona que Edilene Tavares de Souza não obteve votos,
inclusive, ausentando-se das urnas (id. 44852299). É um dado objetivo e bem se harmoniza com
a fundamentação de que a condição familiar dela a impedia, desde antes da campanha eleitoral,
de se lançar candidata. Veja-se a fundamentação específica:
A candidata recorrida não obteve sequer um voto, conforme registro no sistema RCAND, ou seja,
não votou em si mesma e tampouco justificou - de forma plausível - sua ausência no pleito
eleitoral.
Sobre esse fato, aduziu a parte recorrida que não compareceu às urnas no dia da votação
(06/10/2024) em razão dela e do filho estarem com febre naquele dia.
Pelos documentos carreados aos autos, somados aos depoimentos prestados, tanto pelos
informantes quanto pela testemunha na audiência de instrução ocorrida em 20/05/2025, restou

Num. 44893761 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:28:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518281377900000043829396
Número do documento: 26051518281377900000043829396
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/05/2026 11:53:46
incontroverso que o filho de Edilene fora acometido de leishmaniose, doença infecciosa em razão
da qual a referida candidata teve de realizar diversas viagens a Curitiba para tratamento de seu
filho. Da mesma forma, restou incontroverso o problema de saúde (AVC) pelo qual foi acometido o
pai da candidata, ora Recorrida.
Para comprovar sua ausência na votação, juntou cópia de certidão que informa a ausência às
urnas (id. 44717565 - autos 0600356-32.2024.6.16.0007), a seguir transcrita:
Ocorre que, essa certidão que informa a ausência às urnas, não justifica o motivo da ausência, o
que seria possível através de atestado médico para a recorrente, documento não apresentado nos
autos.
Embora a recorrida tenha apresentado atestado em que se informava a necessidade da
continuidade dos cuidados com o filho enfermo (id. 44717588 - autos 0600356-32.2024.6.16.0007),
não trouxe um atestado médico que relatasse o estado febril do menor no dia da votação, o que
seria crucial nesse caso para demonstrar que, naquele momento, realmente o menor precisaria de
cuidados adicionais.
A par disso, entendo que a Recorrida não logrou êxito em demonstrar o motivo de não ter recebido
um único voto durante a campanha eleitoral.
Como dito, tanto a doença do filho, como os problemas de saúde enfrentados pelo pai da
Recorrente, o qual foi acometido por 03 (três) AVC - Acidente Vascular Cerebral, entre o período
pré-eleitoral até meados de setembro de 2024, são incontroversos nestes autos, bem como a falta
de efetiva prática de atos de campanha, de modo que não é surpresa que a votação da candidata
tenha sido zerada.
Por zelo, anote-se que não se está a minimizar os sérios problemas de doença que foram
acometidos tanto o filho quanto o pai da Recorrente, apenas a indicar que esses elementos foram
impeditivos, desde o começo, da realização de campanha eleitoral por Edilene Tavares de Souza.
De igual forma foi o tratamento da prestação de contas, com destaque para a informação de que
todos os candidatos receberam do partido os mesmos meios de propaganda (id. 44852299):
(3) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira
relevante;
Na Prestação de Contas Eleitorais 0600235-04.2024.6.16.0007, a Recorrida demonstrou o
recebimento de R$ 3.706,30 (três mil setecentos e seis reais e trinta centavos).
Embora as contas prestadas não estivessem zeradas, não apresentaram movimentação
financeira, mas tão somente o recebimento de valores estimáveis em dinheiro.

Num. 44893761 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:28:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518281377900000043829396
Número do documento: 26051518281377900000043829396
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/05/2026 11:53:46
O fato de serem apresentados valores estimáveis em dinheiro, isoladamente, não serve para
comprovar a real intenção da Recorrente em participar do pleito eleitoral.
Na campanha eleitoral da Recorrida, não há gastos com combustível, com despesas de
alimentação de cabos eleitorais, ou seja, gastos que poderiam indicar a movimentação da
candidata em sua campanha eleitoral. Há tão somente gastos pagos com: 1) serviços contábeis -
R$ 400,00; 2) Criação e inclusão de páginas na internet - R$ 2.170,00, em cujas supostas páginas
criadas não foram lançadas propagandas eleitorais em favor da Recorrida; e Diversos a especificar
- R$ 1.136,30, cuja despesa é genérica, sem qualquer esclarecimento sobre a aplicação desse
recurso.
Como mencionado pelo Coordenador de Campanha Cleverson Ale, informante na audiência de
instrução realizada em 20/05/2025 (id. 44717678 - autos 0600356-32.2024.6.16.0007): "Asseverou
que Edilene teve material de campanha, como propaganda, adesivos e santinhos, que ele mesmo
mandou fazer para todos os candidatos."
Em outras palavras, o tratamento dado a todos os candidatos seria igual. O material a eles
destinado era igual. Ademais, não havia controle se foi efetivamente distribuído referido material,
como também asseverou esse informante na referida audiência (id. 44717678 - autos 0600356-
32.2024.6.16.0007): "Ele viu o material na gráfica, mas não a viu distribuindo, pois eram muitos
candidatos e não conseguia presenciar os atos."
Em campanhas eleitorais desse porte, em cidades pequenas, é ainda mais usual haver a doação
de materiais de campanha pelo candidato da majoritária ou mesmo pelo partido, como nas contas
prestadas em comento.
Não se constata contradição, apenas, que a interpretação dada à prova pelos embargantes é
distinta da adotada pelo acórdão embargado. As condições de saúde da família da candidata
eram preexistentes à sua candidatura e, ao ter se lançado candidata, aceitou o risco de não
realizar atos de campanha, de obter votação inexpressiva e, segundo os autos, sequer se
esforçou em arrecadar recursos.
Não há omissão, apenas inconformismo da parte.
iv) Contradição na análise da prova testemunhal, afastando-se a prova em favor da realização de
atos de campanha:
A alegação de contradição não resiste à releitura do acórdão (id. 44852299):
Nos depoimentos prestados na audiência de instrução ocorrida nos autos 0600356-
32.2024.6.16.0007, em 20/05/2025, destaque-se que:
1. O informante Cleverson Ale afirmou que foi disponibilizado material de propaganda para
Edilene, mas "não a viu distribuindo, pois eram muitos candidatos e não conseguia presenciar os
atos." (id. 44717655, id. 44717656 e id. 44717657)
2. A testemunha Valdecir de Jesus Leal afirmou que recebeu de Edilene santinhos e adesivos,
assim como foi entregue a outros funcionários do supermercado que, por sinal, pertence à
Recorrida e seu marido. De qualquer sorte, nada foi apresentado para comprovar esse fato, tendo
o mesmo depoente mencionado que havia esquecido do santinho, o qual poderia ter trazido junto a
si no depoimento. (id. 44717657 e id. 44717658)
3. O informante Eliseu Desplanches: "[...] "Afirmou que viu Edilene presente no evento das fotos
em sua chácara. Não a viu fazer discursos, mas sabe que ela tinha a pretensão de ser candidata e

Num. 44893761 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:28:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518281377900000043829396
Número do documento: 26051518281377900000043829396
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/05/2026 11:53:46
acredita que ela usou as fotos para a campanha. Também soube que ela foi ao comitê pegar seu
material de propaganda. [...]" De forma objetiva, somente apresentou conjecturas sobre a
campanha eleitoral que supostamente teria a Recorrida realizado, sem ter trazido qualquer
elemento conclusivo a respeito. (id. 44717658 e id. 44717659)
4. O informante Leoni Desplanches relatou: " [...] Acredita que o candidato Rafael entregou o
material diretamente para Edilene. Viu o material de campanha dela sendo divulgado nos status do
WhatsApp e no Facebook. Edilene também participou da escolha do seu próprio número de
candidatura, segundo Leoni. [...] Embora tenha o informante mencionado que viu o material de
campanha divulgado no Facebook, nenhuma prova foi juntada aos autos nesse sentido. (id.
44717659, id. 44717660 e id. 44717661)
5. Por fim, houve o depoimento do investigado Rafael Gomes da Silva, o qual foi candidato a
prefeito pelo PSB, tendo assim se manifestado sobre essa questão: "[...] Afirmou que Edilene
realizou atos de campanha como uma candidata: participou de reuniões, tirou fotos que ele mesmo
publicou em seu Instagram, pegou e distribuiu material de campanha. Ele, pessoalmente, a
acompanhou em atos de campanha e entregou propaganda para ela. [...] (id. 44717661 e id.
44717662)
Dos documentos acostados aos autos, não é possível apurar qualquer elemento que indique a
realização de campanha eleitoral efetiva. Pelos documentos de id. 44717567 a 44717604 - autos
0600356-32.2024.6.16.0007, somente é possível constatar a realização de atos prévios de
campanha, como nas situações em que a Recorrida recebe os cumprimentos por apresentar-se
como pré-candidata, quando solicita informações sobre material de campanha, ou mesmo sobre a
possibilidade de se utilizar de carros na campanha.
Às fls. 28 do id. 44717565, desses autos 0600356-32.2024.6.16.0007, a candidata teria postado
um "santinho" que teria a função de supostamente pedir o voto da eleitora de nome "Norli". Porém,
pela imagem acostada aos autos, não há como confirmar se efetivamente tal pessoa seja de fato
uma eleitora ou uma apoiadora da Recorrida. Além disso, a candidata sequer arrolou essa pessoa
como testemunha para confirmar que de fato se tratava de eleitora, o que teria o condão de
reformar a tese de existência da mencionada campanha eleitoral.
No mais, somente se apura que houve a produção de santinhos, folder e a afixação de folder no
Diretório de Campanha. Por fim, há um único vídeo com som ao fundo, veiculado no WhatsApp, no
qual aparecem afixados diversos folders dos candidatos vinculados ao PSB no Diretório Central,
mas sem qualquer menção específica à Recorrida.
De resto, nada que demonstre a realização de campanha eleitoral, muito menos a mencionada
propaganda realizada na rede social Instagram.
Como visto, entendeu-se que a prova testemunhal de que teria ocorrido campanha eleitoral não
restou substanciada por outros elementos do autos, afastando-se a sua força probante.
Mesmo a alegação de inobservância dos arts. 371, 442 e 458, todos do Código de Processo Civil,
não indica vício no acórdão, já que a decisão expõe a sua compreensão da prova, ainda que
contrária aos interesses dos embargantes.
Não há contradição, apenas o inconformismo da parte.
v) Houve indevida desconsideração da prova testemunhal em razão de exigência de prova
documental complementar, em desacordo com o ordenamento jurídico:

Num. 44893761 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:28:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518281377900000043829396
Número do documento: 26051518281377900000043829396
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/05/2026 11:53:46
Não se trata de vício atacável por meio de embargos de declaração.
A inadequação do juízo de valor exercido sobre a prova é matéria de mérito e a sua reforma
desafia o recurso adequado.
Ainda que se analisasse a questão sob o prisma de omissão de aplicação de texto legal, não
haveria omissão, já que o acórdão, como já transcrito, entende a fraqueza da prova testemunhal
por fazer referência a atos de campanha que não puderam ser referendados pela própria
candidata, como postagens em redes sociais e distribuição de santinhos.
Dessa forma, o que se espera na instrução processual é a efetiva comprovação da existência de
atos de campanha, e não apenas que a testemunha se abstenha de negar a intenção da
candidata ou de afirmar a inexistência de tais atos. Não se trata, portanto, de desconsiderar a
legitimidade da prova, mas de reconhecer a insuficiência do depoimento testemunhal, por si só,
para a comprovação dos fatos alegados. Tal insuficiência é notória quando se trata de fatos de
fácil demonstração, a exemplo da apresentação de material gráfico e de fotos ou vídeos da
divulgação e entrega desses itens.
A livre apreciação da prova é prerrogativa do Estado-Juiz, conforme previsão do art. 23, da Lei
Complementar n. 64/90.
vi) Omissão quanto à imputação de deveres ao dirigente partidário, sem o devido enfrentamento
da compatibilidade dessa responsabilização com a legislação que assegura a participação política
feminina:
Não há omissão, pois a questão foi enfrentada diretamente pelo acórdão (id. 44852299):

Da responsabilidade de RAFAEL GOMES DA SILVA na condição de dirigente partidário:
De outro vértice, observe-se ainda que o Partido Socialista Brasileiro de Cerro Azul/PR tinha pleno
conhecimento da natureza fictícia da candidatura de EDILENE TAVARES DE SOUZA, de modo
que o seu representante legal, RAFAEL GOMES DA SILVA, também deve ser responsabilizado
pelo ato fraudulento.
Reforce-se que sob a perspectiva das cotas de gênero previstas no art. 10º, § 3º, da Lei n.
9.504/97 a regularidade de atos partidários praticados para a escolha de candidatos nas eleições
proporcionais deixa de ostentar um caráter estanque atrelado ao momento em que apresentada a
documentação do DRAP à Justiça Eleitoral.
A garantia de participação efetiva, concreta e municiada pelos meios materiais necessários, das
pessoas protegidas pelas cotas de gênero importa na obrigação de que os partidos políticos atuem
como fiadores de que a regularidade dos atos partidários e da manutenção mínima do terço de
candidaturas reservadas ao gênero sub-representado ocorra durante todo o período compreendido
entre as Convenções Partidárias e a realização do pleito, estendendo-se à assistência necessária
para a prestação de contas.
Ou seja, não se admite que os partidos políticos encerrem sua participação como garantidores das
cotas de gênero ao protocolarem na Justiça Eleitoral seus Demonstrativos de Regularidade dos
Atos Partidários, assumindo papel pretensamente limitado como buscou fazer Pôncio Pilatos.
A defesa intransigente das cotas de gênero encampada pela Justiça Eleitoral e exigida de todos os

Num. 44893761 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:28:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518281377900000043829396
Número do documento: 26051518281377900000043829396
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/05/2026 11:53:46
atores do processo eleitoral, mais especificamente dos partidos políticos, não pode ser restrita ao
protocolo do DRAP, sob pena de que o instituto das cotas de gênero seja convertido em mera
exigência de aparência do cumprimento da lei.
Daí que se extrai a imperiosa obrigação de que os partidos políticos atuem durante todo o período
eleitoral para que garantam a observância material e efetiva do art. 10º, § 3º, da Lei das Eleições,
sob pena de se caracterizar a fraude à cota de gênero.
Surge, então, o ponto nodal da discussão.
A fraude à cota de gênero, entendida como a adoção de condutas suficientes para aparentar o seu
cumprimento formal enquanto se verifica o seu descumprimento material, surge a partir do
momento em que o Partido Político deixa de acompanhar e fornecer apoio às candidatas
mulheres, cuja representatividade política resta erigida a pilar essencial do regime representativo
pátrio.
Lançar candidaturas femininas não é mais um ato formal, é apenas o primeiro ato de um processo
interno que surge concomitantemente ao registro de candidatura, e que perdura pelo
acompanhamento e apoio às candidaturas femininas, inclusive com o oferecimento de amparo
jurídico em casos como o concreto, no qual os contornos da vida induzem à renúncia tácita.
Nesse norte, e dadas as dimensões do Município de Cerro Azul/PR, cujo eleitorado em outubro de
2024 era de 13.643 eleitores aptos (https://https://sig.tse.jus.br/ords/dwapr/r/seai/sig-eleitor-
eleitorado-mensal/home?p0_municipio=CERRO%20AZUL&p0_uf=PR&session=6601226822697),
pequena área central, e dado o histórico médico do filho e do pai da Recorrente Edilene, é de difícil
aceitação que a ausência de campanha da candidata não tenha chegado ao conhecimento
principalmente da direção partidária.
Daí que se extrai a responsabilidade de RAFAEL GOMES DA SILVA, já que por sua conduta
omissiva apresentou anuência à conduta fraudulenta de EDILENE TAVARES DE SOUZA,
deixando de atuar para impedir a concreção da fraude ao art. 10º, § 3º, da Lei das Eleições.
Há expressa menção à necessidade de atuação do dirigente partidário para garantir a
participação feminina nas eleições. Com efeito, se existem ações afirmativas que visam ao
impulsionamento de candidaturas de mulheres e consequências pelo descumprimento dessas
medidas, o mínimo que se espera é que os partidos políticos e seus dirigentes observem as
candidaturas alvo das políticas públicas e demonstrem a real intenção em lançá-las e apoiá-las.
Não se trata de omissão, apenas, como em todos os demais vícios, de inconformismo da parte.
vii) Omissão e contradição ao estabelecer requisito negativo de elegibilidade não previsto em lei:
Aduz, em síntese, que houve a criação de uma condição de elegibilidade jurisprudencial referente
às condições familiares favoráveis à candidatura feminina.
A argumentação parece ignorar o teor do acórdão.
Não se criou nova hipótese de condição de elegibilidade, apenas se atribuiu à quem concorre
sabendo de suas limitações, as consequências de seus atos. Houvesse a candidata sido eleita,
não haveria essa discussão, o que demonstra a inexistência da alegada nova condição de
elegibilidade.

Num. 44893761 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:28:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518281377900000043829396
Número do documento: 26051518281377900000043829396
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/05/2026 11:53:46
viii) Omissão quanto à divergência jurisprudencial e observância dos precedentes do TSE:
Alega-se que o voto vencido dialoga com as decisões do TSE, enquanto o voto condutor do
acórdão seria omisso quanto à jurisprudência daquele Tribunal. Preliminarmente, a omissão seria
externa à fundamentação, não sendo, portanto, sanável por via de embargos de declaração.
Até porque, tratando-se de decisões colegiadas, é natural a existência de divergências na
jurisprudência. Justamente com o intuito de sanar tais dissensos e padronizar as decisões das
Cortes Eleitorais, editou-se a Súmula n. 73 do TSE em 2024. Ademais, verifica-se que todos os
julgados colacionados são anteriores ao referido entendimento sumular, datando dos anos de
2019, 2020, 2022 e 2023.
Não fosse isso suficiente, inexiste sistema de precedentes obrigatórios que vincule, de modo
absoluto, esta Corte Regional às decisões do TSE. Por fim, o fato de a divergência encontrar na
jurisprudência argumentos de autoridade para fortalecer sua compreensão dos autos não implica
que a ordem de argumentação lógica do voto vencedor tenha sido afetada.
Não há vício, há inconformismo da parte.
Conclui-se, portanto, que a pretensão versada nos embargos de declaração é de inconformismo
da parte com a decisão embargada, especialmente por entender que deveria esta Corte ter
emitido novo juízo de valor, que melhor se adequasse à sua pretensão. Essa espécie de
irresignação não se frutifica em embargos de declaração como, inclusive, já definiu o C. Tribunal
Superior Eleitoral:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO
ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. CONTAS DESAPROVADAS NA ORIGEM.
INVIABILIDADE
DO
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
ATAQUE
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO n. 26 DA SÚMULA
DO TSE. PRECEDENTES. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. INTUITO
EXPRESSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. No caso, constatou-se a inexistência de dialeticidade recursal no agravo interno no agravo
interno no agravo em recurso especial, visto que o agravante apresentou apenas uma alegação
genérica, que não se mostrou suficiente para infirmar o fundamento da decisão questionada,
consistente na incidência do Enunciado n. 24 da Súmula do TSE, fazendo incidir o Enunciado n. 26
da Súmula desta Corte.
2. O recurso de embargos de declaração, cuja fundamentação é vinculada, tem por finalidade
integrar o pronunciamento judicial, de forma a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material. Destina-se, portanto, a corrigir vícios lógicos das decisões, e não
a conformá-las ao entendimento defendido pelas partes. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(TSE: Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em
Recurso Especial Eleitoral n.060034751, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, 14/06/2024).
Rejeitadas as alegações de omissão e de contradição no acórdão, a conclusão é pelo

Num. 44893761 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:28:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518281377900000043829396
Número do documento: 26051518281377900000043829396
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/05/2026 11:53:46
conhecimento e desprovimento dos embargos de declaração opostos por Adilson dos
Santos Rocier e Paulo Cezar Ferreira.
II.II.ii Dos embargos de declaração opostos por Rafael Gomes da Silva, Edilene Tavares de
Sousa, Gerson Lemes dos Santos, Jhon Heber de Moura e Costa, Nelson Lorenski,
Claudinei Vieira, Ellen Christiane dos Anjos, Vagner Rodrigo de Lara da Silva, Zelia Tiblier
de Mattos (id. 44865518):
Os embargos apresentam quatro vícios, a saber:
i) Omissão na análise da prova quanto à atuação positiva de Rafael Gomes da Silva na condição
de dirigente partidário:
A responsabilização do dirigente partidário já foi objeto de análise nos outros embargos de
declaração.
Pontue-se, assim, que as condutas descritas nos embargos de declaração de apoio à
candidatura, incluindo acompanhamento em atos de campanha, fornecimentos de materiais
suporte logístico, além de comunicações diretas com a candidata acerca de pedidos de material e
auxílio para a campanha não afastam a sua inércia ante a ausência de atos de campanha.
Em verdade, essas condutas são, em grande parte, idênticas a todos os candidatos.
O ponto é que ele deixou de agir para garantir que a chapa estivesse adequadamente
representada, segundo a exigência do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97, quando Edilene Tavares
de Souza não desempenhou os atos de campanha.
Não há omissão, pois se tratam de atos comissivos e omissivos aferidos em momentos distintos
da campanha eleitoral.
ii) Omissão no reconhecimento dos atos positivos de campanha:
Houve idêntica alegação nos embargos anteriores, já rejeitada.
Pelos mesmos fundamentos, renova-se aqui a sua rejeição.
iii) Omissão na análise individual das provas produzidas que indicariam a realização de atos de
campanha e da análise detalhada da prova oral com o mesmo teor:
A prova referenciada pelos embargos de declaração foi analisada no voto condutor e constam
dos votos vencidos que integram o acórdão, afastando a omissão.
A omissão foi analisada nos embargos anteriores quando se afirmou a valoração da prova que
afastou o valor probante da prova oral.
Rejeita-se, pelos mesmos fundamentos, a omissão.
iv) Omissão de consideração da sobrecarga de cuidados familiares na aplicação do Protocolo de
Julgamento sob Perspectiva de Gênero do CNJ:

Num. 44893761 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:28:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518281377900000043829396
Número do documento: 26051518281377900000043829396
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/05/2026 11:53:46
Não há omissão. O problema é que todos os embargantes discordam da compreensão desta
Corte de que as condições de saúde da família da candidata eram impeditivas de que ela
pudesse ser uma candidata com tempo e dedicação à campanha. O posterior agravamento não
foi a causa da falta de campanha, foi apenas mais um fator.
Isso restou evidenciado quando o voto condutor do acórdão analisou a aplicação do Protocolo de
Julgamento sob Perspectiva de Gênero do CNJ, como inclusive já constou nos embargos
anteriores.
Não há omissão, há apenas o inconformismo da parte.
Analisados os vícios alegados, não se os constata, apenas o inconformismo da parte, o que não
autoriza o acolhimento dos embargos.
Rejeitadas as alegações de omissão e de contradição no acórdão, a conclusão é pelo
conhecimento e desprovimento dos embargos de declaração opostos por Rafael Gomes da
Silva, Edilene Tavares de Sousa, Gerson Lemes dos Santos, Jhon Heber de Moura e Costa,
Nelson Lorenski, Claudinei Vieira, Ellen Christiane dos Anjos, Vagner Rodrigo de Lara da
Silva, Zelia Tiblier de Mattos.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e rejeitar ambos os embargos de declaração, afirmando o
prequestionamento de todos os seus termos, na forma do art. 1.025 do CPC.
É como voto.

EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
JUIZ TITULAR
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600349-40.2024.6.16.0007 - Cerro Azul - PARANÁ - RELATOR
(A): DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - EMBARGANTES: PAULO CEZAR
PEREIRA, ADILSON DOS SANTOS ROCIER - Advogados dos(as) EMBARGANTES: THIAGO DE
ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A, GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A -
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA -TERCEIRO INTERESSADO
(ASSISTENTE): ELOIR MARTINS - Advogado do TERCEIRO INTERESSADO (ASSISTENTE): LUIZ
CARLOS SOARES DA SILVA JUNIOR - OAB PR41317

Num. 44893761 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:28:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518281377900000043829396
Número do documento: 26051518281377900000043829396
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/05/2026 11:53:46
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente a procuradora regional eleitoral substituta Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.05.2026